Tribunal: TJDFT
Processo: 0703647-51.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILDIADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o banco réu a pagar ao autor o valor de R$ 24.001,52 (vinte e quatro mil, um real e cinquenta e dois centavos, correspondente ao dobro das quantias que foram indevidamente descontadas, e a indenizar o autor no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de restituição de valores e indenização por danos morais. Narrou que manteve conta salário junto à instituição requerida, porém, a conta foi encerrada por volta do ano de 2009, quando da rescisão do contrato de trabalho com a empresa em que laborava à época. Aduz que no ano de 2020 seu empregador atual migrou todas as contas salário dos funcionários para o banco requerido. Informou que, ao analisar o extrato bancário referente ao mês de maio/2020, constatou que o banco, injustificadamente e sem aviso prévio, reteve a integralidade de seus vencimentos, situação que se repetiu nos meses subsequentes, até setembro/2020. Pugnou pela devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua conta salário, bem como pela fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.119,76.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id no 56454717). Foram ofertadas contrarrazões (Id no 56454722).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade de contratação de empréstimo pela parte autora, nos elementos caracterizadores da responsabilidade civil e nas alegações formuladas relativas à ausência de ato ilícito e inocorrência de danos morais.
5. Em suas razões recursais, o banco recorrente afirma que o recorrido contraiu empréstimo junto à instituição bancária, porém, não honrou com o pagamento, razão pela qual foram efetuados os descontos na conta corrente do devedor, de acordo com as cláusulas do contrato firmado. Aduz que, em razão de previsão legal, a liquidação de empréstimos deve ser efetivada por meio de lançamento a débito em conta corrente, não havendo o que se falar em danos morais. Asseverou não ter incorrido em qualquer ilegalidade, tratando-se de cumprimento de condição contratual livremente assumida pelo correntista. Sustentou inexistir má fé na conduta do banco, não sendo cabível a determinação de devolução em dobro. Requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. A relação tratada nos autos é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no CDC. Aplicam-se, assim, ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
7. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência da segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompam o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. Incontroverso nos autos a ocorrência dos descontos efetivados na conta salário do requerente, justificando a instituição bancária que os valores retidos se deram em virtude de cobranças de empréstimo bancário. Contudo, os argumentos da instituição financeira ré, não são suficientes para demonstrar a responsabilidade do autor na contratação do empréstimo, não tendo o banco trazido aos autos elementos probatórios capazes de afirmar que tais condutas foram realmente realizadas pelo recorrido, sendo que tais informações estão integralmente ao alcance da instituição bancária.
9. O Banco recorrente somente apresentou nos autos telas sistêmicas produzidas unilateralmente (ID 56454543), as quais dizem respeito à três supostos contratos de empréstimos sendo dois deles idênticos, com a mesma data de contratação (11/5/2010), o mesmo valor de crédito (R$ 3.000,00), mesmo prazo para pagamento (24 parcelas e vencimento em 21/5/2012) e mesmo produto (crédito pessoal). O outro contrato alegado teria sido firmado no dia anterior dos demais (10/5/2010), com vencimento em 16/3/2011. É cediço que somente a apresentação das citadas telas de sistema como prova da efetiva contratação dos empréstimos não é admissível, posto não haver qualquer tipo de aceite pelo recorrido, seja por meio de sua assinatura, seja por reconhecimento biométrico. Ademais, a própria documentação apresentada pelo recorrente (ID 56454544) comprova a retenção integral do salário do recorrido durante vários meses para fins de amortização dos supostos débitos não comprovados.
10. De acordo com o TEMA 1085 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. No caso, o banco recorrente sequer logrou comprovar a efetiva contratação dos empréstimos noticiados, não havendo que se falar em autorização dos descontos em folha de pagamento.
11. O banco recorrente promoveu o desconto da integralidade da remuneração do requerente, sem comprovação de autorização para tanto, o que viola a Política Nacional das Relações de Consumo e configura abuso de direito, em razão de impor ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário para sua sobrevivência.
12. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Assim, sob a análise do caso concreto, ante a ausência de comprovação da efetiva contratação dos empréstimos pelo consumidor, correta a determinação de devolução dobrada dos valores descontados indevidamente.
13. No que tange ao dano moral, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. Entretanto, na presente demanda, o débito indevido descontado em sua conta abarcou a totalidade de seus rendimento, sendo suficiente a afetar-lhe diretamente à dignidade e o mínimo necessário para a subsistência do consumidor e das pessoas que dele dependam, circunstância apta a ensejar a condenação do requerido. O valor do dano moral arbitrado na origem guarda proporcionalidade e razoabilidade em relação aos fatos narrados nos autos.
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida na íntegra.
15. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.